Tribunal: TCU
Processo: 040.608/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos repassados pela União ao Município de Nilópolis-RJ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor de Kiraz Constantine Karraz, em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos repassados pela União ao Município de Nilópolis/RJ. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 6o, inciso I, e 19 da IN/TCU 71/2012, no art. 93 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 169, inciso VI, e 213 do Regimento Interno, em: 9.1. arquivar os presentes autos, sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuará obrigado o devedor, para que lhe possa ser dada quitação; 9.2. dar ciência da deliberação ao responsável e ao Fundo Nacional de Saúde.